Tribunal: CARF
Processo: 10880.976006/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.976006/2012-97
ACÓRDÃO
1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M2 CONSULTORIA EM MARKETING LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de
compensação, a comprovação do direito creditório incumbe ao postulante,
que deve carrear aos autos elementos probatórios suficientes para
demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUMENTO DO DÉBITO OU INCLUSÃO DE
NOVOS DÉBITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da declaração de compensação à
RFB, nos termos do art. 59 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, já
revogada, e do art. 109 da Instrução Normativa n° 1.717/2017, ora vigente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 7 de agosto de 2024.

Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
110.507, proferido em 17 de Setembro de 2019 pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro- RJO, que por unanimidade de votos, julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de CSLL referente ao ano calendário de 2010, no valor de R$ 296.796,87.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 040226095,
cujo teor segue abaixo (e-fls. 9/12):
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 296.796,87. Valor na DIPJ: R$ 221.939,26. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 296.939,26. CSLL devida: R$ 74.857,61. Valor
do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 221.939,26.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
11292.95987.220812.1.3.03-6146.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/11/2012.
PRINCIPAL- R$ 46.354,01 MULTA- R$ 9.270,80 JUROS- R$ 4.561,23”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Informou a Contribuinte que efetuou a compensação integral do débito constante
do referido processo através de PER/DCOMP.
Asseverou que constam erros na declaração no campo valor do saldo negativo, vez
que o valor correto seria de R$ 221.939,26, ao invés de R$ 296.796,87 e que sendo assim, não
sobraria saldo no PERDCOMP no valor de R$ 74.857,61, que é exatamente o valor da CSLL.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como seja
cancelado o débito fiscal reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-110.507-DRJ/RJO

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a por unanimidade de
votos, improcedente, não reconhecendo o direito creditório (e-fls. 48/51).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 58/451), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL DE JULGAMENTO NO RIO DE JANEIRO – 6a TURA DA DRJ/RJO.
Processo de crédito: 10880.976006/2012-97
M2 CONSULTORIA EM MARKETING LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob o no 07.701.955/0001-15, com sede na Rua Alexandre
Dumas, no 1708, 2o andar, Chácara Santo Antônio, município de São Paulo, Estado
de São Paulo CEP 04.717-004, por meio de seu representante legal, com base no
art. 5o, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição Federal, combinado com o art.
151, inciso III, do Código Tributário Nacional e com fundamento no art. 33 do
Decreto no 70.235/72, vem, apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, em face do
acórdão no 12.110.507 – 6o Turma da DRJ/RJO que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, pelos motivos a seguir expostos.
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
4
I – DA TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada da decisão que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade no dia 09/03/2020, conforme se verifica no contido nas fls. 52
dos autos.
2. Nesse passo, considerando o prazo de 30 dias para interposição de recurso
voluntário e suspensão dos prazos para prática de atos processuais no âmbito da
Receita Federal do Brasil até 29/05/2020, nos termos do art. 6o da Portaria RFB no
543 de 20/03/2020, o presente recurso cumpre o requisito da tempestividade.
3. Diante disso, requer-se o recebimento do recurso para seu consequente
provimento, pelas razões de direito a seguir aduzidas.
II – BREVE RELATO DO OCORRIDO
4. A Recorrente apresentou pedido de compensação de crédito decorrente de
saldo negativo oriundo de retenções na fonte de IRPJ, demonstrando e
declarando que tem a recuperar o montante de R$ 296.798,88 (duzentos e
noventa e seis mil e setecentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos).
5. Contudo, o pedido de compensação foi parcialmente homologado, sob a
fundamentação de que há apenas disponível o saldo negativo de R$ 221.941,27
(duzentos e vinte e um mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete
centavos), com a conclusão de insuficiência de crédito para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP apresentado pelo
Recorrente.
6. Em manifestação de inconformidade, a Recorrente confirmou a existência
apenas do crédito decorrente do saldo negativo de R$ 221.941,27
(duzentos e vinte e um mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte e sete
centavos), mas que diante da existência de créditos suficientes em exercícios
anteriores, conforme retenções na fonte compradas nas “DIRF’s” informadas
pelos clientes e relatório “Fontes Pagadoras” juntado na manifestação de
inconformidade, o pedido de compensação deverá ser deferido.
7. O acórdão ora recorrido, por sua vez, entendeu que o despacho decisório do
PER/DCOMP já indicou o acatamento de retenções na fonte no montante de R$
221.941,27 (duzentos e vinte e um mil e novecentos e quarenta e um reais e vinte
e sete centavos) e que uma suposta disponibilidade de direitos creditórios de
exercícios anteriores passíveis de compensação não demonstraria a
improcedência do lançamento, bem como aduz pela impossibilidade de inclusão
de novos valores no PER/COMP, o qual não pode ser retificado posteriormente à
sua apresentação. 8. Diante disso, não resta alternativa senão a interposição do
presente recurso voluntário, com fundamento na verdade material e comprovada
existência de créditos disponíveis para compensação.
III – DA VERDADE MATERIAL – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
5
9. Sabe-se que o administrado no processo administrativo federal tem a garantia
do princípio do contraditório, corolário do princípio da ampla defesa, conforme o
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal:
(...)
10. Nesse passo, pode-se extrair que ao administrado e ao contribuinte no
processo tributário fiscal é garantido o direito de demonstrar a verdade material.
Neste sentido é a disposição do Decreto 70.235/72 que normatiza o processo
tributário fiscal federal:
(...)
11. Nesse passo, verifica-se que em qualquer fase processual, ainda mais no
momento de apresentação da manifestação de inconformidade, onde ao
contribuinte é permitido se utilizar de forma livre para esclarecer informações e
corrigir inexatidões, permite-se corrigir erros de escrita ou de cálculos nas
decisões, sempre buscando o último fim do processo administrativo: a realidade
dos fatos.
12. Em outras palavras, no processo tributário fiscal cabe ao julgador sempre a
busca da verdade material, o que realmente ocorreu para se chegar na decisão
mais justa e condizente com a situação do contribuinte diante de todo o conjunto
probatório e alegações do contribuinte, sob pena de escapar o fim maior do
processo administrativo que é a busca da verdade material.
13. Vale colacionar julgado que explana entendimento que há muito é do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
(...)
14. Ora, no caso em tela é justamente o caso de busca da verdade material.
15. O Recorrente, após conferir inexatidão no disposto em seu pedido de
compensação, apresentou manifestação de inconformidade indicando os créditos
de períodos anteriores consistentes de retenções realizadas por seus clientes e
que constituem direito creditório a ser utilizado em PER/DCOMP.
16. Na busca da verdade material, cabe o julgador a análise do crédito indicado de
acordo com todo conjunto probatório levado pelo contribuinte, como, inclusive, o
fez por meio da disponibilização do relatório de fontes pagadoras.
17. Ademais, a fim de corroborar o já exposto em manifestação de
inconformidade e deixar clara a existência de créditos, vale trazer à baila nova
documentos fiscais que demonstram a retenção nas fontes e, consequentemente,
a influência no saldo negativo e na concretização do direito de compensação do
Recorrente.
18. A documentação comprova, assim, o que se pode verificar na tabela abaixo
acerca da existência do crédito do Recorrente e necessária homologação integral
do PER/DCOMP apresentado:
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
6
(...)
19. Vale ressaltar que, embora o Decreto 70.235/72 dispõe em seu art. 16 pela
possibilidade de juntada de documentos na impugnação, deve-se prevalecer a
observância do princípio da formalidade moderada, insculpido no art. 38 da Lei
9.874/199:
(...)
20. O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (CARF) entende pela
possibilidade de juntada de outros documentos até o recurso voluntário:
(...)
21. Diante disso, comprovada a existência de crédito em qualquer momento
processual, deverá ser homologado o pedido de compensação com base na
verdade material.
IV – DO PEDIDO
22. Ante o exposto, requer-se o recebimento do presente Recurso Voluntário e,
por conseguinte, seu provimento, a fim de homologar o PER/DCOMP apresentado
pela Recorrente em decorrência da demonstração da existência de créditos.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 26 de maio de 2020”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Trata-se de pedido de compensação através do PER/DCOMP no.
22586.00551.220812.1.7.03-4217 referente ao saldo negativo de CSLL no ano- calendário de 2010
no valor de R$ 296.796,27.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
7
Insta destacar, que o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido, tendo
em vista o entendimento consignado no Despacho Decisório de que “o crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela
qual NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP: 11292.95987.220812.1.3.03-
6146”.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade sustentando em suma
que “verificou que constam erros na declaração, no campo valor do saldo negativo está o valor de
R$ 296.796,87, sendo o correto R$ 221.939,26”.
A DRJ após a análise da manifestação de inconformidade apresentada, confirmou o
despacho decisório proferido pela autoridade fiscal no sentido que não foi comprovado
integralmente o direito creditório pleiteado, bem como pela impossibilidade, de incluir novo
débito ou aumentar o valor do débito em DCOMP já analisado.
Senão vejamos, o acórdão recorrido, cujo teor segue em síntese:
“ (...)
De fato, a retificação da declaração de compensação somente é admitida na
hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento. Não pode ser acatada quando tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação
da declaração de compensação à RFB.
A retificação da declaração de compensação também não pode ser admitida
quando formalizada depois da intimação para apresentação de documentos
comprobatórios.
Esta é a inteligência dos arts. 106 a 109 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017, ora vigente, cuja regras neles previstas já se encontravam
presentes nos atos normativos que a antecederam (IN RFB no 1.300/2012, IN RFB
no 900/2008 e IN SRF no 600/2005).
(...)
À vista do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à manifestação de
inconformidade, para MANTER integralmente o Despacho Decisório de fl. 11 com
a exigência do crédito tributário”.
Assim, pode-se observar que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu que a
inclusão de novos valores no PER/DCOMP, equivale a sua retificação e que não podem ser
apresentados posteriormente créditos ou outros débitos, como pleiteia a contribuinte.
Cabe esclarecer que a retificação da DCOMP é possível, desde que fundada em
hipóteses de inexatidões matérias verificadas no preenchimento da declaração de compensação,
no entanto, no caso trazido à baila, verifica-se que a modificação pleiteada pela Recorrente,
implica mudança substancial da declaração, e não de simples inexatidão material.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
8
Destaca-se ainda, que a alteração pleiteada pela contribuinte de inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado através de PER/DCOMP, não encontra
amparo nas normas de regência vigentes previstas nas IN RFB no. 900/2008 , IN RFB no.
1.300/2012 e IN SRF no. 600/2015 a época da apresentação do pedido de compensação, bem
como nos arts. 106 a 109 da IN RFB no. 1.717/2017.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. INCLUSÃO DE NOVO DÉBITO OU AUMENTO DO
VALOR Não é admitida, por expressa vedação legal, a retificação de Declaração de
Compensação gerada a partir do Programa PER/DCOMP, quando tiver por objeto
a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado
mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
(Acórdão no 1003-002.513 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária,
Sessão: 14/07/2021)”.
Desta feita, considerando que por expressa vedação legal não é admitida a inclusão
de novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação de
declaração à SRF, pode-se concluir que decidiu corretamente a autoridade julgadora, ao negar o
pedido da Recorrente, devendo assim, ser mantida integralmente a decisão de primeira instância.

Do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que alega
um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de uma
exigência tributária.
Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.468 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.976006/2012-97
9
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 463
DF CARF MF
Original